Tribunal: TJBA
Processo: 8036489-74.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036489-74.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: IVANILDO PAIVA MOREIRA e outros (2) Advogado(s): JULIA VICENTE DOS SANTOS, RONALDO SANTOS COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PARTICIPAÇÃO LIMITADA À CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA. IMPUTAÇÃO DE ATUAÇÃO EM DIVISÃO DE TAREFAS. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VINGANÇA, MEDIANTE APROXIMAÇÃO SÚBITA DA VÍTIMA, EMPREGO DE FUZIL DE USO RESTRITO E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA. GRAVIDADE CONCRETA. EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Bel. RONALDO SANTOS COSTA (OAB/ES n.º 15.626), e Bela. JÚLIA VICENTE DOS SANTOS (OAB/ES n.º 35041) em favor do paciente IVANILDO PAIVA MOREIRA, contra ato coator atribuído ao MM. Juízo da VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DE TEIXEIRA DE FREITAS, que nos autos da Ação Penal n.º 8007963-42.2025.8.05.0256 manteve a prisão preventiva dos réus. Narram os autos que “no dia 25 de setembro de 2025, por volta das 17h15min, na Rua Antônio Floriano, em sua confluência com a Rua Itajubá, Bairro Luís Eduardo Magalhães, em frente ao Bar Pai e Filho, nesta urbe, os denunciados Ivanildo Paiva Moreira e Ruan de Jesus Santana, agindo em comunhão de desígnios, com evidente animus necandi, mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e com emprego de arma de fogo de uso restrito, mataram Marcos de Souza Pereira. Os fatos desta denúncia inserem-se em contexto de sucessivas retaliações e vinganças entre membros de famílias rivais, tendo como evento deflagrador o homicídio de Cleiton Souza Pereira, vulgo ‘Kekeu’, irmão da vítima Marcos, ocorrido há, aproximadamente, cinco meses, no Bar do Negão, também situado no Bairro Luís Eduardo Magalhães. A morte de ‘Kekeu’ gerou profundo sentimento de revolta em seus familiares, especialmente em Marcos Souza Pereira, ora vítima, que passou a buscar responsabilidades e confrontar pessoas supostamente vinculadas aos executores do crime. Ocorre que, após o assassinato de seu irmão, a vítima Marcos Souza Pereira envolveu-se em acalorada discussão com indivíduo conhecido por ‘Cabeça’, padrasto do denunciado Ruan, que o derrubou ao solo e desferiu-lhe diversos chutes. Dessa forma, em razão da violência empregada, ‘Cabeça’ foi hospitalizado, tendo permanecido em estado de coma. Com efeito, no dia, hora e local supracitados, os denunciados, em perfeita divisão de tarefas, apresentaram-se no local dos fatos utilizando uma motocicleta, sendo Ivanildo Paiva Moreira o condutor do veículo e Ruan de Jesus Santana Assis o carona, ao avistarem a vítima na via pública, aproximaram-se deforma súbita e inesperada, efetuaram diversos disparos contra a vítima, mormente na região craniana A vítima, desarmada e desprevenida, foi surpreendida pela abordagem repentina, não tendo qualquer possibilidade de reação, defesa ou fuga, vindo a falecer instantaneamente em decorrência dos ferimentos provocados pelos projéteis de arma de fogo. As imagens do videomonitoramento acostadas aos autos (...) demonstram, de forma inequívoca, que, após alvejar mortalmente a vítima, o increpado Ruan desceu da motocicleta e passou a desferir chutes no corpo da vítima, repetindo, de forma simbólica, o mesmo gesto que a vítima praticara contra seu padrasto. No caso em análise, os denunciados ceifaram a vida de Marcos Souza Pereira exclusivamente por vingança, em represália à agressão que a vítima havia praticado contra ‘Cabeça’, padrasto de Ruan. Os indigitados praticaram o crime de homicídio na égide da qualificadora prevista no inciso IV, do §2º, do art. 121 do CP (recurso que impossibilitou a defesa), uma vez que a vítima foi surpreendida de forma súbita e inesperada pela abordagem dos denunciados, que se aproximaram em motocicleta e, de forma repentina, desencadearam os disparos de arma de fogo. Outrossim, os referidos disparos foram realizados por meio de um Fuzil, modelo Arad 7, calibre 7.62 (...) arma de fogo de uso restrito, nos termos da Portaria Conjunta - C EX/DG-PF n.2, de 6 de novembro de 2023.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e participação do paciente para justificar a prisão preventiva; e (ii) estabelecer se a custódia cautelar está concretamente fundamentada ou se pode ser substituída por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos do caso, especialmente a gravidade do modus operandi, consistente em homicídio praticado em via pública, mediante aproximação em motocicleta, disparos contra vítima desprevenida e emprego de arma de fogo de uso restrito. 4. A atribuição ao paciente da função de condutor da motocicleta não afasta, nesta fase, a existência de indícios de coautoria, diante da tese acusatória de divisão funcional de tarefas na execução do delito. 5. A análise aprofundada sobre adesão subjetiva ao animus necandi, extensão da participação e suficiência definitiva das provas exige revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. A existência de outros registros criminais atribuídos ao paciente, somada à gravidade concreta da conduta, evidencia risco de reiteração delitiva e autoriza a custódia para garantia da ordem pública. 7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da periculosidade concreta extraída do contexto do crime, da condição de foragido do paciente e da necessidade de preservação da ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é idônea quando fundada na gravidade concreta do homicídio, revelada pelo modus operandi, pelo emprego de arma de fogo de uso restrito e pela atuação coordenada dos agentes.” “A condição de suposto condutor da motocicleta utilizada no crime não afasta, em sede de habeas corpus, os indícios de coautoria quando a denúncia descreve divisão de tarefas.” “A existência de outros registros criminais pode ser considerada para aferir risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública. “O habeas corpus não comporta análise aprofundada da prova para definir o grau de participação do paciente no delito.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 312, 313, 315 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 169.759/MG, Sexta Turma, j. 11.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8036489-74.2026.8.05.0000, em que figura como impetrantes Bel. RONALDO SANTOS COSTA (OAB/ES n.º 15.626), e Bela. JÚLIA VICENTE DOS SANTOS (OAB/ES n.º 35041) em favor do paciente IVANILDO PAIVA MOREIRA, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DE TEIXEIRA DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84